Tribunal: CARF
Processo: 13631.000355/2006-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13631.000355/2006-18 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.802 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
IRENE RODRIGUES PEREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 76/79) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 67/71), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13631.000355/2006-18
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.802 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13631.000355/2006-18

Trata-se de Notificação de Lançamento acostado às fls. 14 a 17
dos autos, lavrada em 25/09/2006, contendo a exigência de recolhimento do
montante de R$ 3.918,70 sendo R$ 1.979,25 de imposto de renda pessoa física -
suplementar, R$ 1.484,43 de multa de oficio (passível de redução) e R$ 455,02 de
juros de mora (calculados até 29/09/2006).
Motivou o citado lançamento, conforme descrito às fls. 15 dos
autos, a constatação de deduções indevidas a título de despesas médicas do
profissional dentista MARCOS VINÍCIUS RIZZO MENDONÇA no valor total de
R$ 8.045,00, conforme Declaração de Ajuste Anual - DAA do exercício de 2005,
ano calendário 2004, em decorrência de:
a) Apresentação de recibos sem a observância de todas as
formalidades legais - falta do número de inscrição no CRO; falta do endereço e
indicação do beneficiário do serviço.
b) Falta da apresentação de documentos comprovando a
efetividade do pagamento.
Nos autos às fls. 18 consta a intimação fiscal datada de 31/08/2006
onde indica que além dos comprovantes das despesas médicas foi solicitada a
comprovação do efetivo pagamento.
Cientificado da Notificação de Lançamento em 03/10/2006,
conforme aviso de recebimento - AR de fls 56, o interessado apresentou
impugnação às fls. 01/03 datada de 25/10/2006, onde alega rigor excessivo na
exigência formulada, pois pelos recibos apresentados durante a ação fiscal era
plenamente possível identificar o tipo de profissional.
Junto à peça impugnatória, para suprir as deficiências dos recibos,
apresenta declaração do profissional (fls. 06) onde constam todos os dados
necessários para a correta identificação do profissional, do beneficiário, no caso
a própria autuada, bem como da natureza do serviço - implante dentário.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Para se gozar do abatimento relativo a despesas médicas, não basta a
disponibilidade dos recibos é necessário comprovar O beneficiário do
serviço, bem como a vinculação do pagamento realizado, sobretudo
quanto tal aspecto foi objeto de intimação por parte da autoridade
lançadora.

A 6a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Conclui-se que a utilização, para caracterizar “despesas
médicas”, de recibos sem a prova dos desembolsos representativos dos
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.802 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13631.000355/2006-18

pagamentos supostamente realizados, autoriza a glosa da dedução pleiteada a
este título e a tributação dos valores correspondentes.
Ademais no caso em tela, é oportuno ressaltar que o sujeito
passivo, embora tenha suprido com a declaração de fls. 06 os vícios apontados
nos recibos, deixou de atender plenamente a exigência fiscal, no tocante à
comprovação do efetivo pagamento, regularmente exigida na fase inicial da ação
fiscal, conforme intimação de fls.18 e objeto da motivação da notificação de
lançamento, como registrado na COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS
FATOS às fls. 15 dos autos.
Diante do exposto é de se rejeitar a pretensão do impugnante
considerando-se que as alegações de defesa, não têm o condão de desconstituir o
trabalho da autoridade fiscal.

Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que a
omissão relativa ao demais dados dos recibos foi suprida através da declaração feita pelo
profissional, restando somente provar o efetivo pagamento, o que faz juntando a este recurso,
cópia dos extratos bancários, demonstrando os diversos saques em suas contas bancárias,
confirmando suas afirmativas.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 06/04/2009 (e-fl. 75); Recurso Voluntário
protocolado em 05/05/2010 (e-fl. 76), assinado pela própria contribuinte.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
lançamento.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, combatendo o mérito.
Entendeu o Sr. AFRF, que os valores deduzidos como despesas médicas estavam
acima dos valores normais, em razão deste fato exigiu prova suplementar.
Este relator entende que o Sr. Agente não está errado em exigir a comprovação
das despesas. Entende também este relator que a recorrente procurou atender ao fisco ao juntar
aos autos uma declaração do profissional que lhe prestou serviço, pois bem os recibos oferecidos
na defesa são documentos que fazem prova entre os particulares envolvidos, e não a um terceiro,
no caso o fisco, porém com a declaração anexada fica comprovado não só a prestação do serviço,
como o seu efetivo pagamento, até porque nos autos não existe nada que desabone tais
documentos.
Para corroborar suas afirmativas, a contribuinte em sede de recurso, juntou aos
autos os extratos bancários, para demonstrar os diversos saques efetuados em suas contas, os
quais confirmam sua afirmativa de que efetuou os pagamentos em espécie.
Nesta quadra de entendimento, razão assiste à recorrente.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.802 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13631.000355/2006-18

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital